Tribunal: TJPA
Processo: 0800786-38.2021.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800786-38.2021.8.14.0057

APELANTE: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –

PRELIMINARMENTE, PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA.

Não há violação ao princípio da correlação. O Apelante foi condenado pelos mesmos fatos descritos na denúncia, os quais foram devidamente comprovados nos autos. A sentença apenas detalhou os elementos probatórios, sem alterar a descrição fática ou a tipificação legal.
NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS.
A materialidade do delito foi comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo de Constatação Toxicológica Provisório e Laudo Toxicológico Definitivo, que atestaram tratar-se de substância entorpecente (maconha). A autoria foi confirmada pelos depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais militares, corroborados por outros elementos de prova. Depoimentos de agentes públicos, quando isentos de contradições e colhidos sob o crivo do contraditório, possuem validade probatória.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR MÍNIMO.

A dosimetria da pena foi realizada corretamente. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de maus antecedentes do Apelante, conforme sentença condenatória anterior transitada em julgado. A fundamentação atendeu ao disposto no art. 59 do Código Penal e observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
CONHEÇO O RECURSO E IMPROVIMENTO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e nego-lhe provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
,

termo no ID. 13211547, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará (ID. 13211528), que o condenou pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, cominando-lhe a pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de e 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado.

Em suas razões recursais (ID. 13211547), requer o Apelante,
preliminarmente, pela declaração de nulidade da sentença, por violação ao princípio da correlação entre os depoimentos testemunhais e os fatos narrados na denúncia
. No mérito, requer a absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a
fixação da pena-base em patamar mínimo
cominado ao delito
.

Em contrarrazões (
ID. 15009911
), o
dominus litis

requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
improvimento
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 15371508 pelo
conhecimento
e
improvimento
, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia (ID. 12597279), que no dia 20/03/2021, uma guarnição da Polícia militar realizava ronda ostensiva no bairro Vila Nova, município de Parauapebas, quando avistou um indivíduo, identificado posteriormente como ADAILTON COSTA RODRIGUES, tendo sido encontrado com ele 04 (quatro) embalagens plásticas contendo substância esverdeada, dessecada, conhecida como “MACONHA”, pesando aproximadamente 07 (sete) gramas. Na ocasião, o indivíduo relatou que a droga encontrada consigo era para uso pessoal, bem como disse quem era o vendedor, o qual foi posteriormente identificado como CLAUDIVAN CRUZ MENDES, vulgo “RISCA FACA”. ADAILTON disse o local onde o Apelante se encontrava.

Em seguida, os policiais deslocaram-se até o endereço fornecido, Rua 03, Qd. 04, Lt. 12, onde o Apelante foi encontrado em frente ao imóvel. Assim que visualizou a viatura, o indivíduo tentou se evadir pelos fundos, dificultando a sua captura, sendo necessário o uso moderado da força, bem como utilização de algemas. Ato contínuo, ao realizarem revista pelo imóvel do Apelante, encontraram um “tijolo” do mesmo entorpecente conhecido como “MACONHA”, pesando aproximadamente 403 (quatrocentos e três) gramas.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo a quo, condenou
JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

·

PRELIMINARMENTE

PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA.

A defesa do Apelante, no recurso de apelação, solicitou a nulidade da sentença condenatória sob o argumento de que teria ocorrido uma violação ao princípio da correlação.

Esse princípio assegura que o acusado só pode ser condenado por fatos descritos na denúncia, ou seja, a acusação formal que inicia o processo criminal. Assim, não pode haver uma surpresa para o réu: ele precisa saber exatamente de que crime está sendo acusado para que possa exercer sua ampla defesa (um direito constitucional).

No entanto, entendo que não houve essa violação no caso concreto. A decisão foi fundamentada nos seguintes pontos: denúncia e condenação pelo mesmo crime
,
já que o Apelante foi denunciado e condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. A denúncia descreveu os fatos, ainda que de maneira sucinta, afirmando que o acusado foi flagrado com 24 porções de "OXI" e uma quantia de R$ 360,00 em dinheiro, o que configurou a imputação de tráfico. A sentença seguiu exatamente essa mesma conduta e enquadramento legal, ou seja, não houve alteração dos fatos ou do crime imputado ao longo do processo.

A sentença apenas detalhou melhor os elementos probatórios, ou seja, as provas colhidas durante o processo, mas não alterou os fatos descritos na denúncia. Por isso, não há como falar em surpresa ou prejuízo para a defesa. Sobre o assunto, destaca-se o julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL.
FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA
. EMENDATIO LIBELI. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PATAMAR MAIS BENÉFICO: IMPOSSIBILIDADE.1. A lei processual permite que o julgador na sentença possa considerar na capitulação do delito dispositivos penais diversos dos constantes na denúncia, ainda que tenha de aplicar pena mais grave.
In casu, condenação do apelante pelo crime de roubo majorado consumado, não implica em afronta a ampla defesa ou, ao princípio da correlação, considerando que o magistrado ao sentenciar o processo não fez nenhuma inovação, apenas procedeu à devida correlação entre acusação e sentença (emendatio libelli).
2. A lei processual penal não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena. Nesse passo, razoável e proporcional à fração de 1/3 (um terço) aplicada pelo magistrado para as atenuantes da reconhecidas na sentença, sendo inviável a redução do referido patamar.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0014886-63.2016.8.14.0006 – Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/01/2021)

Além disso, o Código de Processo Penal (artigo 69) determina que eventuais falhas ou omissões na denúncia devem ser apontadas antes da sentença final. Como a defesa não levantou essa questão durante o processo de conhecimento (ou seja, antes da sentença), não seria possível discutir o tema apenas em grau de apelação, pois a matéria precluiu (ou seja, perdeu o prazo para ser arguida).

Assim, o Tribunal entendeu que o pedido de nulidade não deve ser acolhido, pois o Apelante foi condenado exatamente pelos mesmos fatos descritos na denúncia, não havendo qualquer desrespeito ao princípio da correlação.

·

NO MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A materialidade do crime restou evidenciadas pelo Auto de Apresentação Apreensão de Objeto (ID. 13211450) e
Laudo de Constatação Toxicológico Provisório (ID. 13211450), bem como do Laudo Toxicológico Definitivo nº: 2021.02.001929-QUI (Id. 13211502), o qual atestou que foi apreendido com o Apelante:
24 (vinte e quatro) petecas feitas em pedaços de plásticos de cor verde, amarradas em pedaços de linha de cor vermelha, contendo substâncias petrificada de cor marrom, pesando o total de 5,972 g (cinco gramas, novecentos e setenta e dois miligramas) além da prova oral, que atestaram a existência do crime.
Obteve-se resultado POSITIVO para o grupo dos Alcalóides, característica pertencente à substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da COCAÍNA.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa
, vejamos:

A testemunha
, JOSÉ AROLDO SOARES,
narrou em juízo, que participou das diligências que culminaram na prisão em flagrante do acusado, afirmou que estavam fazendo rondas, quando avistaram o acusado, realizaram a abordagem, e em seguida, a revista pessoal, ocasião em que encontraram um saco contendo droga, e no outro bolso, encontraram uma quantia em dinheiro. Narrou ainda, que realizaram a detenção do acusado, e o conduziram até a delegacia. E no outro dia, outra guarnição, sob pedido da genitora do acusado, para atender outra ocorrência, se dirigiram até a residência do acusado, onde foram encontrados outros materiais entorpecentes. Por fim, destacou que o acusado é conhecido da Policial Militar pela prática contumaz de tráfico de entorpecentes.

Depoimentos de policiais militares produzidos de forma harmônica e concisa servem de provas para proferir a sentença
. Colaciono julgado deste Tribunal nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas.
Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório. PRETENDIDA CORREÇÃO DAS PENAS APLICADAS
. IMPOSSIBILIDADE. Dosimetria penal de ambos os recorrentes que se mostrou dentro dos seus devidos termos legais, não merecendo qualquer retoque, já que imposta de forma proporcional ao delito praticado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000641-29.2014.8.14.0067 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/03/2024

Presentes materialidade e autoria quanto ao crime de tráfico de drogas, não merece prosperar a tese absolutória do Apelante.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR MÍNIMO

Em análise dos autos, percebe-se que o Juiz
a quo
procedeu corretamente a 1ª fase da dosimetria, aplicando a pena base acima do mínimo legal, por reconhecer em desfavor dos Apelantes
01 (uma) circunstância negativa
, e a fundamentou da seguinte forma:

A.

Antecedentes:
destaco a presença de circunstância judicial desfavorável não preponderante referente a maus antecedentes, utilizando as sentenças condenatórias transitadas em julgado. Considerando o intervalo entre pena mínima e máxima (10) anos e 1000 dias-multa, aplico 1/6 em razão da circunstância desfavorável.

Assim, diante de 01 (uma) circunstância desfavorável

o magistrado elevou a pena-base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso e corretamente fundamentada, pois de acordo com o que preceitua o artigo 59 do Código Penal, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, com fulcro na Súmula 23, deste Tribunal:

Súmula nº 23
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Dessa forma, se mantenho a pena inalterada em sua 1ª fase.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 13/02/2025